Tribunal: TJSP
Processo: 1501195-77.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501195-77.2019.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501195-77.2019.8.26.0616
2
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APELANTE: MARCUS VINÍCIUS DE MEDEIROS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.481
A r. sentença de fls. 257 a 261, cujo relatório se
adota, condenou Marcus Vinícius de Medeiros dos Santos, qualificado nos
autos, à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de dezesseis dias-multa, de piso mínimo, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a
fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o abrandamento do regime
prisional (fls. 289 a 303).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
323 a 328).
É o relatório.
Não procede o inconformismo do apelante.
Com efeito. Interrogado no auto de prisão em
flagrante, o recorrente manteve-se silente (fl. 11).
Em Juízo, confessou a prática delitiva, aduzindo,
contudo, que a arma utilizada no roubo era um simulacro (fls. 249 a 250).
A confissão judicial do apelante é roborada pela
prova coligida aos autos.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Anderson Aparecido de Sousa que, ouvida em ambas as fases,
confirmou a ocorrência do roubo, tendo reconhecido o recorrente, com
segurança, como sendo um dos autores do delito; esclareceu ter sido abordado
por três meliantes, um deles portando uma arma de fogo, sendo que o apelante
era o indivíduo que tomou a direção de seu veículo e dali se evadiu com seus
comparsas; disse que o recorrente caiu com o carro dentro do rio, acarretando-
lhe prejuízo com a perda total do automóvel, que não tinha seguro (fls. 10, 240

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501195-77.2019.8.26.0616
3
e auto de reconhecimento fotográfico de fl. 30).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Pesa, ainda, contra o apelante o relato da
testemunha Evandro Marcos Gonçalves, policial militar, o qual se encontrava
em patrulhamento com seu colega de farda, quando se deparou com o veículo
Honda/Civic, de placas EDR-5003, produto de roubo, comunicado via Copom,
razão pela qual decidiu pela abordagem; contou ter acionado os sinais sonoros
e luminosos, no entanto, o condutor do referido automóvel não os respeitou,
transitando de forma anormal em fuga até perder o controle do veículo, bater
na ponte e cair no rio ali existente; disse que o indivíduo que o conduzia, foi
rendido, detido e identificado como sendo Marcos Vinícius Medeiros dos
Santos (fls. 08, 242 e auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 106 a 107
e auto de entrega de fl. 108, e laudo pericial de fls. 147 a 150).
Outro não é o teor do depoimento de Mateus
Pereira dos Santos, também policial militar (fls. 09 e 241).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso,
não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos
em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
Logo, a condenação do recorrente, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
Com efeito. As qualificadoras do emprego de arma
de fogo e concurso de agentes emergem das declarações da vítima, segundo a
qual os roubadores eram três, um deles armado, pouco importando que a arma
de fogo utilizada na empreitada delitiva não tenha sido apreendida.
A respeito: “Se a palavra da vítima é aceita
como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser
acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma
contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Ainda: “A falta de apreensão da arma não
acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art.
157, parágrafo 2o, do CP, pois a circunstância pode ser suprida por outro
meio probatório, testemunhal inclusive” (RT 680/362).
O
entendimento
oposto,
de
que
para
o
reconhecimento da qualificadora em questão é indispensável a apreensão da
arma e seu exame pericial, se acatado, importaria em premiar os agentes que
lograssem evitar o flagrante, ou que, mais espertos e experientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501195-77.2019.8.26.0616
4
conseguissem em tempo esconder as armas utilizadas no roubo.
As penas básicas do apelante, por seu turno, foram
corretamente fixadas acima dos patamares mínimos, em razão dos
antecedentes e das consequências do crime que “foram graves para a vítima,
que sofreu com a colisão de seu veículo, arcando com prejuízo financeiro, pois
não possuía seguro do auto”, bem observa o r decisum (fl. 260).
Em seguida, ante o reconhecimento das atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa do recorrente, as penas
foram reconduzidas aos patamares mínimos, ou seja, quatro anos de reclusão e
dez dias-multa.
Correto, ainda, o acréscimo de 2/3 (dois terços),
por conta das duas qualificadoras reconhecidas (concurso de agentes e
emprego de arma de fogo), nos termos do artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal.
Por fim, era mesmo de rigor a imposição do
regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
uma vez que tal regime é o único compatível com a gravidade do delito e a
periculosidade pelo recorrente demonstrada.
A respeito, bem discorre a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, em lúcido parecer:
“O regime prisional inicial fechado deve ser
mantido, pois a vida e a integridade física da vítima ficaram mais vulneráveis
ante o destemor do apelante e seus comparsas, que, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o seu veículo” (fl. 327).
Preserva-se, pois, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR